Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752896-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENYS DE OLIVEIRA MARTINS, TATIANY CARDOSO DE CARO PACIENTE: WILLIANS FERREIRA DO CARMO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por TATIANY CARDOSO DE CARO e OUTRO em favor de WILLIANS FERREIRA DO CARMO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narram, inicialmente, que o paciente teve prisão preventiva efetivada em 31/08/2023, pois estaria incurso na prática dos delitos dos artigos 1o da Lei n. 9.613/98 e 2o, §3o, da Lei n. 12.850/98. Argumentam a fragilidade dos fundamentos do decisum, pois a interceptação da linha telefônica teria ocorrido um ano após o início das investigações, bem como porque não foi interceptado qualquer diálogo com conteúdo ilícito, tampouco capaz de retratar o paciente como integrante da organização criminosa. Acrescentam ter a autoridade policial mencionado que “Willians não figura em nenhuma pessoa jurídica como sócio de Célia”. Relatam que o paciente foi preso tão somente por estar na posse do veículo de propriedade de Célia, o que não configura o crime de lavagem de dinheiro. Além disso, encontra-se preso desde 31/08/2023 sem que houvesse ocorrido a revisão nonagesimal da prisão preventiva. Tecem considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, além de dois filhos menores. Ressaltam a excepcionalidade da medida e reclamam a incidência da presunção de inocência. Sustentam, ainda, a ausência de contemporaneidade do decreto condenatório com o fato ensejador da prisão. Assim, diante da ausência dos requisitos autorizadores da custódia antecipada, buscam a liberdade provisória, com a imposição, se o caso, de medidas cautelares alternativas. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Alternativamente, requerem a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0739671-17.2023.8.07.0000), pelos mesmos causídicos e em favor do mesmo impetrante, no qual pugnou-se pela revogação da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos, em síntese: a) inexistência de fumus comissi delicti e de periculum libertatis; b) condições pessoais favoráveis do paciente; c) a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, sobretudo quando as condições pessoais são favoráveis. As questões suscitadas foram devidamente analisadas no citado writ, o qual já foi inclusive julgado por esta 3a Turma Criminal, e denegada a ordem. Confira a ementa do julgado: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. “GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA. VIA ESTREITA WRIT. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. REQUISITOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção. 2. Para os fins de prisão preventiva não se exige certeza absoluta acerca da autoria delitiva, emergindo suficiente a prova indiciária. Autorizando os elementos inquisitivos um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou, pelo menos, sobre a participação do indiciado nos crimes investigados, resta satisfeita a exigência legal – devendo o exame aprofundado da questão ser submetido à instrução criminal, nos autos principais. 3. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva. De igual modo, a suposta participação de indiciado em organização da espécie – a revelar a habitualidade delitiva – tem o condão de justificar idoneamente a prisão cautelar, além de desautorizar sua substituição pelas medidas alternativas do art. 319 do CPP. Precedentes STF e STJ. 4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. 5. Ordem denegada. Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da medida constitucional, pois não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise da alegação de ausência de contemporaneidade do decreto condenatório com o fato ensejador da prisão e de ilegalidade da prisão por excesso de prazo. Sem razão. De início, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Confira: (...) 4. A contemporaneidade da medida imposta nada tem a ver com o momento da prática delitiva que levou a imposição da prisão, e sim com os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1654103, 07432041820228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Já no tocante ao alegado excesso de prazo, é cediço que, conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado deve rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias. Instado a se manifestar sobre o tema, no Pedido de Liberdade Provisória no 0713638-69.2023.8.07.0006, a autoridade coatora consignou a ausência de fato novo apto a conceder a liberdade ao paciente e, portanto, manteve a custódia. Confira-se: “(...) Compulsando os autos, verifica-se que a requerente teve sua prisão preventiva decretada para fins de garantia da ordem pública, na medida em que, conforme denúncia oferecida nos autos associados integra associação criminosa, com prática de crime de estelionato, além de lavagem de dinheiro. Da peça acusatória, afirma-se, inclusive, que desde meados do ano de 2016, a requerente e os demais codenunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços, unidade de desígnios, divisão de tarefas, além de estabilidade e permanência, formaram grupo criminoso com o objetivo de praticar delitos de ordem patrimonial, especialmente estelionato, bem como ocultaram e/ou dissimularam a origem e localização de valores provenientes de infração penal. (...) Dada a notícia de estabilidade e permanência do grupo criminoso, com reiteração de condutas delituosas, abre-se a prognose de que a liberdade da requerente, pelo menos até aqui apurado, coloca em risco a incolumidade pública, ante a possibilidade de voltar à senda delitiva. Não se divisa, por ora, medida cautelar diversa, que não seja a preventiva, capaz de frear o grupo criminoso e resguardar a paz social, uma vez que crimes, como os descritos nos autos, têm se tornado cada vez mais frequentes. A situação processual da requerente se apresenta a mesma dos demais réus que se encontram nos autos, não subsistindo alteração fática a possibilitar, pelo menos nesse primeiro momento, a sua soltura. Para a hipótese, em decorrência da cognição restritiva do presente pedido, mostra-se açodada a discussão quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores do reconhecimento do vínculo associativo do requerente com os demais codenunciados, o que demanda dilação probatória. Do que é dado e tomado dos autos, pelos elementos indiciários até então colhidos, é que o requerente seria sócio de corré na administração de empresas, que captavam a clientela e praticava a infração. Por fim, em referência às condições pessoais favoráveis do requerente, deve-se afirmar que sua indicação não enseja revogação do decreto prisional, se se fazem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, hipótese dos autos. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de WILLIANS FERREIRA DO CARMO, qualificado nos autos, para fins de garantia da ordem pública”. (grifos acrescidos) Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer a alegada ilegalidade, reveladora de constrangimento ilegal a ser combatida pela via do writ, sendo prudente aguardar a manifestação do Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator